Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716376-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MESSER GASES LTDA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. CONTRATO DE COMODATO. CILINDRO DE GÁS. DEVOLUÇÃO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença de improcedência proferida em ação de reintegração consistente em contrato de fornecimento de produtos e locação de cilindros de gás. 1.1. Neste apelo, o autor suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para que seja realizada instrução probatória. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação. 2. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. De acordo com a decisão de indeferimento do pedido liminar, foi informado que, nas cartas de devolução anexadas aos autos e da resposta do hospital, inferiu-se que o réu entregou todos os cilindros que se encontravam em seu poder, cujas provas serão detalhadas no exame de mérito do presente recurso. Agravada a decisão, foi mantido o indeferimento da liminar. 2.4. Assim, não há que se falar em cassação da sentença para prosseguimento do feito, uma vez que os autos já se encontram suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. 3. Da devolução dos cilindros. 3.1. Cinge-se a controvérsia no pedido de reintegração de posse de cilindros de gás nos quais o autor alega que continuam alocados nas dependências do hospital apelado, não obstante encerrado o contrato havido entre as partes (fornecimento de gases e de locação/comodato de cilindros). 3.2. Sobre a reintegração de posse, preceituam os artigos 560 e 561 do CPC, que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, se provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho. 3.3. De acordo com a cláusula 6.1.1 do contrato findo, considerando o dinamismo do negócio, a quantidade de cilindros cedidos em comodato poderia ser alterada a qualquer tempo pela parte autora (fornecedora), a depender dos níveis de consumo e da frequência de abastecimento. 3.4. Já na cláusula de 6.3.1, constou que, quando do término do contrato, a fornecedora (autora), arcaria com os custos de remoção de seus equipamentos do cliente até uma de suas filiais. 3.5. Ocorre que, após a notificação extrajudicial da apelante para devolução de equipamentos, a apelada, em reposta, apresentou contranotificação com os comprovantes de devolução. 3.6. Nesse contexto, depreende-se que, por se tratar de contrato por controle periódico, os cilindros eram periodicamente devolvidos pois a própria fornecedora os retirava. Corrobora-se o fato de a apelada ter em seu poder os recibos/cartas de devolução, enquanto a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Precedente: “(...) 4. De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Nesse passo, ao pretender a reintegração dos botijões, cabia ao suplicante demonstrar a efetiva entrega da quantidade indicada na inicial, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Recurso Conhecido E Desprovido”. (07263187720188070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 17/5/2022.). 5. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão de que o juiz, a um só tempo, entendeu que o feito estaria apto para ser julgado antecipadamente, mas entendeu que ela não teria comprovado suas alegações. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Gustavo Rocha Oliveira Rocholi (OAB/MG 72.002). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão (OAB/DF 53.701). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto a suposta ofensa dos artigos do Código de Processo Civil indicados. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, para quem "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento." (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas requer, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que falar em valoração de provas.” (AgInt no AREsp n. 2.317.485/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela recorrida, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009